Tribunal: TJSP
Processo: 1037577-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037577-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado JORGE LUIZ FERNANDEZ PADIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037577-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2828
2
Voto no 2828
Embargos de Declaração no 1037577-25.2019.8.26.0100/50000 Processo
Digital
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargado: Jorge Luiz Fernandez Padin
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 387/295, que, por unanimidade votos, negou provimento ao
recurso de apelação, conforme ementa que se segue:
SEGURO SAÚDE
Contrato firmado sob a égide da Lei
9.656/1998. Reajuste do plano de saúde aos 60 anos. Autor que
era beneficiário do plano de saúde desde 1999. Aplicação do
parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/1998. Impossibilidade de
reajuste ao idoso vinculado ao plano há mais de dez anos.
Aplicação da tese firmada em recurso repetitivo. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A parte ré embarga de declaração aduzindo contradição
do acórdão quanto à aplicação do recurso repetitivo e o resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037577-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2828
3
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto à aplicação parágrafo
único do artigo 15 da Lei 9.656/1998 no caso concreto:
No caso dos autos, conforme se verifica do documento de fls.
168/170, a parte autora aderiu ao plano em 02/07/1999, sob a
égide da Lei 9.656/1998.
A cláusula 14 das condições gerais do seguro saúde estabeleceu a
mudança de preço por faixa etária, apresentado em US, sendo seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037577-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2828
4
faixas etárias: até 17 anos; de 18 a 29 anos; de 30 a 39 anos; de
40 a 49 anos; de 50 a 59 anos e de 60 ou mais, indicando os
percentuais de variação de uma faixa para outra.
Já as cláusulas 15 e 16 dispõem sobre o cálculo e o reajuste da
US, calculado com base na variação dos custos médico-
hospitalares.
Assim, em princípio, mostra-se lícito o reajuste por faixa etária
estabelecido no contrato.
Contudo, ao completar 60 anos (fls. 15), em 2019, o autor já era
beneficiário do plano de saúde há 19 anos, aplicando-se a vedação
do reajuste de plano ao idoso, nos termos do parágrafo único do
artigo 15 da Lei 9.656/1998:
Assim, não se vislumbra qualquer contradição entre o
acórdão e o recurso repetitivo, Resp 1.568.244/RJ.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2006,
DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a
sua condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037577-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2828
5
do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.